Tribunal: TJSP
Processo: 1017297-54.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato para o desenvolvimento de sistema. Não pagamento. Protesto efetivado. Insurgência do contratante. Pretensão ao cancelamento do protesto, à rescisão do contrato por culpa da contratada, ao recebimento da multa contratual e à indenização por dano moral. Alegação de descumprimento do contrato por impropriedade do objeto do contrato. Prova Pericial produzida que constatou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato para o desenvolvimento de sistema. Não pagamento. Protesto efetivado. Insurgência do contratante. Pretensão ao cancelamento do protesto, à rescisão do contrato por culpa da contratada, ao recebimento da multa contratual e à indenização por dano moral. Alegação de descumprimento do contrato por impropriedade do objeto do contrato. Prova Pericial produzida que constatou a regularidade da entrega do objeto do contrato. Sentença de improcedência dos pedidos. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Demais questões suscitadas no recurso com repetição dos argumentos expostos na exordial. Não conhecimento do recurso neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.